Tribunal: TJES
Processo: 5014060-20.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014060-20.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VARGEM ALTA e outros

INTERESSADO: ANDREA CRISTIANE REIS TUSSINI

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE DEPENDENTE QUÍMICO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RISCO À VIDA E À SEGURANÇA. AUSÊNCIA INICIAL DE LAUDO SUPRIDA POR AVALIAÇÃO POSTERIOR. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar a internação compulsória do agravante, diante de quadro de dependência química, comportamento agressivo e risco concreto à própria vida e à segurança de terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC; (ii) estabelecer se é legítima a internação compulsória sem laudo circunstanciado prévio, à luz do direito à saúde e das normas aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada reconhece a probabilidade do direito e o perigo de dano com base em elementos que evidenciam a gravidade do quadro clínico, a recusa ao tratamento e o risco concreto de danos ao próprio paciente e a terceiros.

O comportamento agressivo, inclusive tentativa de incendiar a própria residência, demonstra risco imediato que justifica a medida excepcional de internação compulsória.

A ausência inicial de laudo circunstanciado é justificada pela recusa do paciente em se submeter à avaliação médica, sendo determinada sua realização após a internação.

O laudo médico posterior confirma o diagnóstico de transtornos mentais decorrentes do uso de múltiplas drogas, caracterizando síndrome de dependência, o que legitima a manutenção da internação.

O direito à saúde impõe ao Estado o dever de garantir tratamento adequado, inclusive mediante internação, conforme os arts. 6º, 23, II, 30, VII e 196 da Constituição Federal.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo admite a internação compulsória quando demonstrada a necessidade por elementos médicos e o risco ao paciente ou à coletividade, mesmo diante de flexibilização quanto à forma da prova inicial.

A medida observa o caráter excepcional da internação involuntária, sendo adequada diante da ineficácia de alternativas menos gravosas e da urgência do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A internação compulsória é admissível quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, evidenciados por risco concreto à vida ou à segurança. 2. A ausência de laudo médico circunstanciado prévio não impede a concessão da tutela de urgência quando justificada e posteriormente suprida por avaliação técnica. 3. O dever constitucional do Estado de assegurar o direito à saúde autoriza medidas excepcionais para tratamento de dependência química grave.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 23, II, 30, VII, e 196; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI 35149005957, Rel. Jorge do Nascimento Viana, j. 06/04/2015; TJES, AI 50064780320248080000, Rel. Ewerton Schwab Pinto Junior; TJES, AI 004189000039, Rel. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 04/09/2018; TJES, AI 062189000383, Rel. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 02/07/2019; TJES, AI 035189004183, Rel. Carlos Simões Fonseca, j. 23/07/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, a unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014060-20.2025.8.08.0000

AGVTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGVDO:
ANDREA CRISTIANE REIS TUSSINI

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, conforme relatado, cinge-se o presente caso em aferir a juridicidade da decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar internação compulsória do Agravante.

Pois bem.

De início, cumpre destacar que a controvérsia recursal gravita em torno da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, bem como da legitimidade da internação, à luz do ordenamento jurídico constitucional e infraconstitucional aplicável à matéria, e dos princípios que regem os casos de internação compulsória.

Todavia, a decisão agravada, proferida com adequada fundamentação, reconheceu a existência de elementos probatórios suficientes a evidenciar, em cognição sumária, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano, consubstanciado na “gravidade do quadro clínico do requerido e a impossibilidade de adesão voluntária ao tratamento, bem como o risco concreto e imediato à sua vida e à segurança de terceiros”, tendo em vista comportamentos de agressividade contra si e contra a sociedade, como, por exemplo, a tentativa de atear fogo em sua própria residência, conforme demonstrado pelos autos. Assim, resta evidenciada a necessidade da tutela de urgência e, consequentemente, da internação compulsória de LEONARDO TUSSINI DE FREITAS.

Ademais, a parte Agravante aduz a inexistência de laudo circunstanciado, o que foi justificado pela parte autora em razão impossibilidade de sua obtenção prévia, tendo em vista a recusa de Leonardo em se submeter à avaliação médica. Além disso, consta expressamente da decisão agravada a determinação de realização de exame médico para a emissão do laudo circunstanciado.

Nesse sentido, verifica-se que, com a internação já efetivada, foi realizado exame médico na clínica, o qual diagnosticou Leonardo com “transtornos mentais e comportamentos devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas”, caracterizando, de acordo com o médico examinador, Síndrome de Dependência, de forma que a internação mostra-se adequada e deve ser mantida, conforme disposto na Declaração de Internação (ID. 78774666).

Outrossim, impende destacar a necessidade de garantia da saúde, tanto individual quanto coletiva, por parte do Estado, conforme disposto nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal:

Art. 6º
São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 196.
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Somam-se a tais dispositivos legais os artigos 23, II e 30,VII, ambos também da Carta Magna. Vejamos:

Art. 23.
É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 30.
Compete aos Municípios:

VII - prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população;

Do mesmo modo, o entendimento desta Egrégia Corte não destoa de tal orientação. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRESENTES OS REQUISITOS PARA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O laudo médico apresentado pela agravada aponta a necessidade de internação do paciente 2. Nesse sentido,
“não há de se acolher a tese de indeferimento da medida por inexistência de laudo médico circunstanciado, levantada pelo Estado, quando a necessidade tratamento pleiteado veio devidamente comprovada por atestado médico, sendo que a prova se destina ao julgador e cabe a ele direcionar a atividade cognitiva, respeitando obviamente os direitos e garantias processuais das partes. [...]”.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35149005957, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/04/2015, Data da Publicação no Diário: 15/04/2015). 3. Ademais, sopesando os riscos decorrentes da tutela que determinou o tratamento com internação, vislumbro muito mais risco ao paciente e a seus familiares, diante do quadro de vício e recusa do tratamento ambulatorial, conforme narrado, do que ao Estado do Espírito Santo, que sofrerá menor impacto da medida. 4. Recurso desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50064780320248080000, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PORTADOR DE POLINEUROPATIA ALCOÓLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA E À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A título de contextualização dos termos recursais se faz necessário mencionar que os autos originais versam sobre pedido de tutela jurisdicional para determinar a internação involuntária para realização de tratamento de Luiz Carlos Saiter, que é portador da doença inscrita no Cid 10 G62.1 (Polineuropatia alcoólica). 2. Quanto à necessidade de internação, dos autos se extrai a prova apta para fins de acolhimento do pleito, nos termos do laudo de fl. 32-verso, exarado por profissional da área de saúde, Dr. Valter Antonio Valdetaro - Médico (CRM-ES 540), no qual informa que o paciente Luiz Carlos Saiter necessita de tratamento de longo prazo em clínica especializada.
3. Comprovado que a parte assistida necessita receber, com urgência, tratamento médico especializado, mediante internação compulsória em estabelecimento adequado à recuperação de dependentes químicos, evidencia-se o direito de têlo fornecido pelo Poder Público, por força da proteção constitucional conferida à vida e à saúde.
3) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 004189000039, Relator: José Paulo CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA Câmara Cível, Data de Julgamento: 04/09/2018, Data da Publicação no Diário: 12/09/2018) 4. Recurso improvido. (TJES; AI 0002093- 70.2019.8.08.0001; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 06/12/2021; DJES 08/02/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DEPENDENTE QUÍMICO LIMINAR DEFERIDA DIREITO À SAÚDE GARANTIA CONSTITUCIONAL EXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO IDÔNEO PARA SUSTENTAR A MEDIDA RECURSO DESPROVIDO.
1. A saúde é direito fundamental de todos garantido constitucionalmente e dever do Estado, no sentido de que cabe ao Poder Público o incondicional apoio e estruturação da máquina pública para a otimização dos serviços atinentes ao acesso à saúde, como a prevenção, a remediação e a recuperação da vida e do bem estar do indivíduo.
2. A internação involuntária possui caráter de evidente excepcionalidade, ou seja, só deve ser deferida em ultima ratio, já que se trata de medida que subtrai do indivíduo seu direito constitucional de ir e vir. 3. A documentação colacionada aos autos indica que a manutenção da absoluta autonomia da vontade do paciente induz em risco social, na medida em que existe laudo médico que indica precisamente a doença que o acomete e sua condição clínica de dependência química grave. Devendo ser considerada, ainda, a conclusão a que chegara a assistente social quando da confecção do relatório social, no sentido de que, diante da gravidade do caso, a internação é necessária e urgente. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 062189000383, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/07/2019, Data da Publicação no Diário: 11/07/2019).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - DEPENDENTE QUÍMICO - MORADOR DE RUA - AVALIAÇÃO PRÉVIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DAE SAÚDE - LAUDO MÉDICO ELABORADO NA ABORDAGEM DE RUA - MANTIDA A LIMINAR DEFERIDA - NECESSIDADE DA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DEMONSTRADA - RECURSO IMPROVIDO. 1. Hipótese em que a medida de internação compulsória é deferida a fim de minimizar os riscos a paciente sofre de dependência alcoólica grave que o impossibilita de praticar, com responsabilidade, atos da vida civil, além de comprometer sua qualidade de vida. 2. A documentação que instruiu o feito originário, demonstrou a necessidade do pleito de internação psiquiátrica do genitor da agravada. 3.
O pedido de internação baseou-se em todo o histórico e documentação apresentada, bem como nos relatos de familiares e principalmente no laudo confeccionado por médico da Secretaria Municipal de Saúde que, após a abordagem de rua, constatou o agravamento do estado de saúde do paciente e indicou a internação. 3. A internação compulsória em clínica especializada em tratamento de dependência química, garante a proteção prevista pela Lei nº 10.216/01 e no Decreto nº 24.559/34 que admitem a internação de toxicômacos ou ébrios habituais por ordem judicial, requisição de autoridade pública, a pedido do próprio paciente ou de cônjuge, ascendentes, descentes ou parente até 4º (quarto grau) ou demais interessados.
4. In casu, encontram-se presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida liminar pleiteada perante o juízo a quo. 5.Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189004183, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/07/2019, Data da Publicação no Diário: 26/07/2019)

Portanto, diante da comprovação da Síndrome de Dependência, bem como da responsabilidade constitucional do Estado pela garantia do direito à saúde, a decisão prolatada não comporta reforma, de forma que o paciente deve continuar internado para sua melhor recuperação.

Assim sendo, não se verifica qualquer ilegalidade, abuso ou teratologia na decisão agravada, a qual se mostra alinhada à jurisprudência dominante e aos princípios que regem a matéria, tendo sido proferida com observância dos requisitos legais e adequada valoração do conjunto probatório disponível.

Por conseguinte, a argumentação recursal, ao insistir na prevalência da invalidade da internação compulsória e da tutela de urgência, revela-se insuficiente para desconstruir os fundamentos da decisão combatida.

Destarte, ausentes elementos aptos a justificar a reforma da decisão agravada, impõe-se a sua manutenção integral.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.